Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. STJ perfilha o entendimento de que, não obstante o sistema SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central distinga do cadastro de inadimplentes, também possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, de tal sorte que as informações encartadas naquele sistema podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restrição à concessão de crédito.

2. Incumbe ao credor proceder à baixa em registro desabonador, tanto no caso de protesto indevido ou de manutenção irregular do protesto, bem como a exclusão do registro da dívida inexistente ou quitada em nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

3. Reconhecida a inexistência do inadimplemento, ante a regular quitação dos débitos contraídos com a Instituição Financeira, configura o dano moral in re ipsa a manutenção do nome da consumidora no aludido sistema, mormente porque, além de desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.

4. Nesse diapasão, constata-se que o quantum indenizatório foi fixado em valor que revela moderação e se amolda às circunstâncias do fato (permanência indevida do nome da consumidora em sistema de informação de crédito do Banco Central), bem como a capacidade econômica do ofensor (Instituição Financeira de grande porte), aliado ao fato da idade avançada da vítima, que lhe exige maior proteção jurídica e à natureza da ofensa, conferindo à consumidora valor suficiente para lhe restaurar o bem estar, sem constituir, por outro lado, enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.